Tribunal: TCU
Processo: 019.018/2005-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que, ao negar provimento aos recursos de reconsideração, manteve os exatos termos de acórdão que converteu os autos em tomada de contas especiais e determinou a citação dos responsáveis por irregularidades identificadas em auditoria realizada em licitações e contratos de publicidade e propaganda, convênios, consultorias, patrocínios e outras correlatas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Renato Luiz Belineti Naegele em face do Acórdão 2.297/2019 (Peça 173) proferido pelo Plenário do TCU, ao julgar os recursos de reconsideração interpostos por Luiz Belineti Naegele, Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos, para lhes negar provimento, mantendo integralmente o Acórdão 3349/2015-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Renato Luiz Belineti Naegele em face do Acórdão 2297/2019-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para lhes dar, no mérito, o necessário provimento e, assim, promover a exclusão da responsabilidade do ora embargante na aludida tomada de contas especial, sem prejuízo, contudo, de manter integralmente a devida condenação de todas as demais pessoas originalmente responsabilizadas, devendo, para tanto, o item 9.1 do referido Acórdão 2297/2019-TCU-Plenário passar a contar com a seguinte redação: " (...) 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Henrique Pizzolato, Cláudio de Castro Vasconcelos e Renato Luiz Belineti Naegele contra o Acórdão 3349/2015-TCU-Plenário para, no mérito, dar o provimento em favor, apenas, do recurso manejado por Renato Luiz Belineti Naegele, negando o provimento em prol dos demais recorrentes, e, assim, excluir a responsabilidade de Renato Luiz Belineti Naegele na presente tomada de contas especial, mantendo integralmente a devida condenação de todas as demais pessoas responsabilizadas ;" e 9.2. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência, dando o subsequente andamento ao feito, com a devida urgência.